Tribunal: TJSP
Processo: 1006264-09.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pedido de danos materiais e morais decorrentes da omissão do Poder Público na manutenção dos serviços de canalização de águas na localidade – Enchente do Ribeirão dos Meninos, na divisa dos Municípios de São Caetano do Sul e de São Bernardo do Campo, que causou inundação na residência dos autores – Sentença de improcedência, fundamentada na ocorrência de força

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pedido de danos materiais e morais decorrentes da omissão do Poder Público na manutenção dos serviços de canalização de águas na localidade – Enchente do Ribeirão dos Meninos, na divisa dos Municípios de São Caetano do Sul e de São Bernardo do Campo, que causou inundação na residência dos autores – Sentença de improcedência, fundamentada na ocorrência de força maior ou caso fortuito – Descabimento – A imputação da responsabilidade ao ente público, no caso, passa pela perquirição dos pressupostos do nexo de causalidade, do dano e, ainda, do dever legal de atuação do Estado (faute de service), devendo-se averiguar, quanto a este último elemento, a existência de omissão negligente - Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada na culpa anônima ou impessoal – Ocorrência das enchentes induvidosa – Município de São Caetano do Sul, onde os autores residiam, que aprovou a ocupação e construção em bairro sujeito a enchentes e não preparou sua Defesa Civil para essas situações – Ausência de prova de que o Município de São Bernardo do Campo contribuiu para os danos sofridos – Responsabilidade civil configurada somente em relação ao Município de São Caetano do Sul – Danos materiais configurados – Impossibilidade de fixação precisa – Arbitramento em valor correspondente aos danos – Danos morais – Fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor que se revela adequada – Improcedência do pedido de verba mensal para fazer frente a aluguel residencial – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.